Tribunal: TJSP
Processo: 1501332-21.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Sentença condenatória. A Defesa de ERICLYS, em suas razões recursais, pretende a absolvição por insuficiência probatória. A defesa de DOUGLAS, por sua vez, protesta pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena imposta e o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Sentença condenatória. A Defesa de ERICLYS, em suas razões recursais, pretende a absolvição por insuficiência probatória. A defesa de DOUGLAS, por sua vez, protesta pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena imposta e o abrandamento do regime inicial. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas para todos os acusados. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal dos acusados e impõem suas condenações. Teses defensivas desprovidas de qualquer suporte nos autos. Causas de aumento devidamente comprovadas. Desnecessária a apreensão do artefato bélico. Precedentes. Evidente a restrição da liberdade das vítimas por período juridicamente relevante. Dosimetria não merece reparos. Mantida a compensação da reincidência com a confissão de DOUGLAS na segunda fase da dosimetria e o aumento de 2/3 na terceira fase ante a resignação ministerial. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501332-21.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ERICLYS GONSALVES MENEZES ALVES e DOUGLAS HENRIQUE DOS
SANTOS TENÓRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
2
APELAÇÃO no 1501332-21.2019.8.26.0564
Apelantes:
ERICLYS
GONSALVES
MENEZES
ALVES
e
DOUGLAS
HENRIQUE DOS SANTOS TENORIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Magistrado(a): Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte
Voto no: 10.372
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da
vítima. Sentença condenatória. A Defesa de ERICLYS, em suas
razões recursais, pretende a absolvição por insuficiência
probatória. A defesa de DOUGLAS, por sua vez, protesta pela
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
a diminuição da pena imposta e o abrandamento do regime inicial.
Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas
para todos os acusados. Provas dos autos sustentam de forma clara
a responsabilização criminal dos acusados e impõem suas
condenações. Teses defensivas desprovidas de qualquer suporte
nos autos. Causas de aumento devidamente comprovadas.
Desnecessária a apreensão do artefato bélico. Precedentes.
Evidente a restrição da liberdade das vítimas por período
juridicamente relevante. Dosimetria não merece reparos. Mantida
a compensação da reincidência com a confissão de DOUGLAS na
segunda fase da dosimetria e o aumento de 2/3 na terceira fase
ante a resignação ministerial. Regime fechado fixado com base
em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas
no 718 e no 719 do STF e Súmula no 440 do STJ. Impossível a
concessão de benefícios. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas doutas
defesas de ERICLYS GONSALVES MENEZES ALVES e DOUGLAS HENRIQUE
DOS SANTOS TENORIO, contra r. sentença do MM. Juízo da 5a Vara Criminal
da Comarca de São Bernardo do Campo, que os condenou às penas de 09
(nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no piso, como incursos no artigo 157,
§ 2o, incisos II e V, e §2o-A, do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 1209/1227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
3
A Defesa de ERICLYS, em suas razões recursais, pretende
a absolvição por insuficiência probatória (fls. 1306/1310).
A defesa de DOUGLAS, por sua vez, protesta pela
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da
pena imposta e o abrandamento do regime inicial (fls. 1319/1327).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições defensivas foram rebatidas (fls. 1331/1337).
Regularmente processados, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento dos recursos (fls. 1347/1356), vindo os autos
conclusos em 22 de abril de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem valorou a prova, não merecendo reparos.
Consoante narra a denúncia, que no dia 11 de fevereiro de
2019, as 12h43min, na Rua Mercedes Coelho da Silva, n. 01, bairro Bastitini, na
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, no interior da empresa Madeireira
Madnei Ltda-ME, ERICLYS GOLÇALVES MENEZES ALVES, DOUGLAS
HENRIQUE DOS SANTOS TENORIO e Renan Vieira da Mota subtraíram, para
todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mediante
restrição da liberdade das vítimas, o veículo PEUGEOT/207 modelo Passion XS
A, placa EAL-6903/ São Bernardo do Campo-SP; 01 aparelho celular da marca
Samsung pertencente a vítima A.M.S., 02 (dois) notebooks da marca EPSON e
ACER, respectivamente; 01 (um) tablet de marca Dell; 01 aparelho celular da
marca Motorola; 01 (uma) máquina GET NET e; R$ 2.000,00 (dois mil reais) em
dinheiro pertencente a vítima J.A.S.S.
Consta que os acusados chegaram ao local utilizando-se de
um veículo VW/Saveiro, ocasião em que abordaram as vítimas e anunciaram o
assalto mediante o emprego de arma de fogo.
Na sequência, visando facilitar a subtração dos bens, os
réus amarraram as vítimas e outros funcionários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
4
Os
acusados
permaneceram
no
local
durante
aproximadamente 1h30min (uma hora e trinta minutos), período em que proferiam
ameaças contra as vítimas
Após, os réus se evadiram do local em poder dos seguintes
bens subtraídos: um veículo PEUGEOT/207, modelo Passion XS A, placa
EAL-6903/ São Bernardo do Campo-SP; 01 aparelho celular da marca Samsung;
02 (dois) notebooks da marca EPSON e ACER, respectivamente; 01 (um) tablet
de marca Dell; 01 aparelho celular da marca Motorola; 01 (uma) máquina GET
NET e; R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, sendo os objetos avaliados em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A vítima J.A.S.S, reconheceu fotograficamente os acusados
como autores do roubo (fls. 15/16).
A vítima A.M.S reconheceu fotograficamente DOUGLAS e
Renan como autores do roubo (fls. 17/18).
Em razão destes fatos, todos os acusados foram
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, do Código
Penal.
Durante a instrução, os autos foram desmembrados com
relação a Renan Vieira da Mota (fls. 594).
Encerrada a instrução, DOUGLAS e ERICLYS condenados
nos termos da denúncia.
Irresignados, apelaram.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva dos crimes restou estampada no
boletim de ocorrência (fls. 08/11, 20/21), documentos de fls. 11/17, auto de
reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 29/30 e 33/34), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 49), bem como das demais provas produzidas.
A autoria, da mesma forma, é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
5
A vítima J.A.S.S disse que estava na madeireira que
funciona no local do fato, juntamente com a vítima A.M.S (seu marido, deficiente
auditivo), sogros, funcionários e cliente. Ali ingressaram quatro indivíduos, três
deles armados. Inicialmente, ingressou no estabelecimento o roubador que usava
capuz preto na face, o qual anunciou o assalto e determinou às vítimas que
abaixassem as cabeças. Rendidas as vítimas, os demais criminosos ingressaram
no local. Viu uma arma de fogo 'imensa' na mochila que um deles carregava, um
revólver, um pedaço de ferro e um canivete. Três roubadores estavam com os
rostos visíveis. O quarto, como foi dito, usava capuz preto cobrindo a face. Notou,
ainda, que havia um quinto elemento do lado de fora, o qual visualizou no interior
de seu veículo PEUGEOT/207, subtraído ao cabo da ação. Os agentes
amarraram as vítimas, permanecendo no local por aproximadamente três horas.
Logo que foi abordada, eles exigiram a entrega de seu aparelho celular, porém
recusou. Um dos criminosos encostou uma arma de fogo em sua cabeça, e neste
momento entregou seu aparelho. Foi levada para o andar de cima por dois
roubadores (réus DOUGLAS e ERICLYS), que lhe disseram que seria morta se
reagisse. Os demais permaneceram no andar inferior; contudo, ressalvado aquele
roubador que não mostrava o rosto, revezavam-se entre os andares. Os agentes
reviraram a madeireira, rasgaram papéis e pediram dinheiro o tempo todo,
proferindo ameaças de morte. Em dado momento, os agentes disseram que
deixariam o local levando a vítima A.M.S, portadora de necessidades especiais,
mas não o fizeram. Além de seu aparelho celular, os roubadores subtraíram dois
notebooks, tablet, máquina GET NET (cartão), dinheiro do estabelecimento,
aparelho celular de outras vítimas, além da aliança de um cliente. Também
levaram seu de veículo PEUGEOT/207, afirmando que colocariam fogo nele. O
carro foi encontrado naquela noite pelos policiais, tendo sido reconhecida perda
total pela seguradora. Na posse dos bens, os roubadores deixaram o local. Saiu
em seguida na rua e viu que o seu carro PEUGEOT/207 seguia uma VW/Saveiro
de cor prata, danificada. Conseguiu acionar a Polícia Militar para noticiar o fato.
Na Delegacia de Polícia, inicialmente fez positivo reconhecimento fotográfico. Foi-
lhe exibida uma fotografia com cinco indivíduos, tendo apontado três deles.
Posteriormente, reconheceu um daqueles roubadores pessoalmente. Tratava-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
6
de DOUGLAS, indivíduo que a ameaçou durante toda a ação criminosa, dizendo
que a mataria se reagisse, que a “cortaria”. Em Juízo, visualizando as fotografias
dos acusados, apontou DOUGLAS como sendo o agente que a ameaçou cortar
com um canivete, caso reagisse, acompanhando-a até o andar de cima na
companhia do réu ERICLYS e ERICLYS o roubador que, portando um pedaço de
ferro, pegou-a pelo braço, levando-a ao andar superior na companhia do réu
DOUGLAS, usando roupa de uma empresa. Acrescentou, ainda, que o rapaz que
portava o canivete era DOUGLAS, o qual ostentava uma tatuagem de cruz no
pescoço (fato confirmado pelo acusado e pela imagem efetuada em seu
interrogatório judicial). Em reconhecimento em visor próprio da sala de audiência,
a vítima apontou DOUGLAS e ERICLYS como autores do delito, sem esboço de
dúvida (mídia).
Já o policial civil Renan V. Marriche informou que os réus
envolveram-se em ocorrência policial posterior (cf. B.O a págs.44/46, no dia 14 de
fevereiro de 2019) e havia suspeita de que seriam os autores do delito apurado
nos autos. As vítimas foram notificadas a comparecer na Delegacia de Polícia e
efetuaram o reconhecimento. Embora tenha confirmado que DOUGLAS foi preso
usando muleta, diante de certa dificuldade de locomoção, afirmou que, após ele
ser ouvido na Delegacia de Polícia, saiu sem levar o aparato, sequer ali
retornando para apanhá-lo (mídia).
A testemunha de defesa Aline Mayara Pereira Reis, ouvida
como informante por ser amiga íntima de DOUGLAS disse que não sabe dos
fatos, contudo narrou que tinha ficado com um problema físico pelo fato de ter
sofrido um “atentado de assalto”, levou um tiro na perna. Acompanhou o acusado
na perícia do INSS, sendo que ele foi afastado do emprego (mídia).
ERICLYS confessou a prática do delito, contudo, tentou
afastar a participação dos demais acusados. Disse que cometeu o crime descrito
na denúncia na companhia de outros três indivíduos que não identificou, os quais
conhecera em um baile funk. Dirigiram-se ao local, uma madeireira, e renderam
as vítimas usando arma de fogo exibidas pelos roubadores não identificados.
Permaneceu no piso inferior, sem portar qualquer espécie de arma, vigiando três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
7
rapazes que não foram amarrados. Os comparsas, armados, subiram e
amarraram as vítimas que permaneceram naquele andar, subtraindo os objetos
descritos na denúncia, colocados dentro de uma mochila. Fugiram por um
matagal próximo, pois não utilizaram VW/Saveiro na ação criminosa. Negou
apenas a subtração do veículo PEUGEOT/207 modelo Passion XS A, placa
EAL-6903. Acrescentou que, para a consumação do delito, ficaram
aproximadamente duas horas no interior do estabelecimento. DOUGLAS e Renan
não participaram do crime. Foram falsamente incriminados porque, dias depois do
crime apurado nos autos, foram visualizados, juntos, dentro de um Fiat/Idea, por
policiais. Nessa ocasião, fugiu porque era procurado pela Justiça. Finalmente,
admitiu que para o próprio sustento e da família, praticava crimes.
DOUGLAS, por outro lado, negou a coautoria no crime em
apreço, afirmando que não tinha condições de praticar delito em razão de
dificuldade de locomoção. Em outubro de 2018 foi alvejado em disparo de arma
de fogo, ao reagir durante tentativa de roubo, permanecendo internado por vários
dias. Voltara a caminhar, sempre com uso de muletas, pouco tempo antes de sua
prisão neste feito. A falsa incriminação decorre de abordagem, tempo depois, na
companhia de Renan e ERICLYS, conhecidos do bairro, quando ocupavam um
Fiat/Idea. Havia pedido apenas carona a Renan para cortar o cabelo e não tinha
conhecimento da origem ilícita do carro que o colega conduzia ('carro clonado').
Encaminhado à delegacia de Polícia, prestou informações e voltou para a sua
residência de Uber, pois os policiais o proibiram de deixar o local na posse de sua
muleta (mídia).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço das combativas defesas, a
absolvição traduz-se em meta impossível de ser alcançada.
A prova colacionada aos autos é suficiente e robusta para
imputar aos acusados, de maneira estreme de dúvidas, a responsabilidade
criminal pelos fatos narrados na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
8
A vítima J.A.S.S narrou os fatos nos termos da denúncia,
em todas as oportunidades em que foi ouvida, tendo, inclusive, realizado o
reconhecimento dos réus DOUGLAS e ERICLYS em mais de uma oportunidade.
Confirmou a utilização de uma arma de fogo por parte dos
criminosos, bem como a dinâmica delitiva. Contou que os acusados dominaram
todas as vítimas. Afirmou que os réus proferiam ameaças com a arma apontada
na direção dos reféns. Os réus ainda utilizaram seu veículo Peugeot para fugirem
do local.
Ora, ninguém melhor do que a ofendida para reconhecer,
com clareza, os autores dos crimes dos quais foi vítima.
Teve contato direto com os réus e não titubeou ao apontá-
los como os agentes dos delitos.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra das vítimas, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por elas e pelos agentes, conforme se deu in
casu.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto,
trouxesse a defesa comprovação de que a vítima intencionasse prejudicar os
acusados.
Todavia, não o fez.
Como bem delineado pelo i. Magistrado de piso, é possível
que o acusado DOUGLAS possa ter uma deficiência em uma das pernas, fato
esse confirmado pela testemunha de defesa.
Contudo, como sucede com qualquer testemunha, o valor
do depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
9
E no caso em tela, o policial civil responsável pela diligência
confirmou que DOUGLAS chegou de muletas na delegacia para ser interrogado,
contudo, foi embora do local sem levar o aparato e sequer voltou ao lugar para
buscá-las.
Assim, ao que tudo indica, o acusado DOUGLAS, em que
pese ter uma deficiência, realmente praticou o crime, até porque foi reconhecido,
sem sombra de dúvidas, pela vítima, em mais de uma oportunidade.
Quanto ao réu ERICLYS, tem-se que ele confessou, mesmo
que parcialmente, a prática do crime, narrando que cometeu o delito na
companhia de outros indivíduos os quais não quis identificar.
Já DOUGLAS negou a prática criminosa.
Contudo, sua versão não convence, restando sem
confirmação nos autos.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de
Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se
desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos.
No mais, as causas de aumento previstas nos incisos II e V
do § 2o, e §2o-A, do artigo 157 do Código Penal, reconhecidas na r. sentença
combatida, foram, também, cabalmente demonstradas.
Com relação ao emprego da arma de fogo, mostra-se
dispensável a apreensão desta e a realização de exame pericial para atestar a
sua potencialidade lesiva, se presentes outros elementos probatórios que
demonstrem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como o caso em apreço,
com base no testemunho da vítima e mesmo do interrogatório de ERICLYS.
Nesse sentido, é o posicionamento do C. Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
10
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Vigora no Direito
brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o
princípio
da
livre
convicção.
2.
O
reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Pena
emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo por outros
meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167
do
Código
de
Processo Penal brasileiro.
Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3.
Recurso ordinário em habeas corpus não
provido. (STF - RHC: 113771 DF, Relator: Min.
ROSA
WEBER,
Data
de
Julgamento:
19/03/2013,
Primeira
Turma,
Data
de
Publicação:
DJe-066
DIVULG
10-04-2013
PUBLIC 11-04-2013).
Quanto ao concurso de agentes, tem-se que os apelantes
agiram conluiados entre si, bem como com outros dois indivíduos, estando
previamente ajustados e possuindo unidade de desígnios.
O liame subjetivo dos apelantes é evidente, pois se uniram
na busca de um resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços,
para subtraírem os bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do
outro.
No que toca à restrição da liberdade da vítima, a majorante
também é evidente.
Restou fartamente comprovado que durante a prática do
crime, os assaltantes mantiveram em seu poder, por período juridicamente
relevante, as vítimas, já que as amarraram e exigiram que não saíssem do lugar,
restringindo sua liberdade de locomoção.
Houve, portanto, a privação da liberdade dos ofendidos por
relevante período, muito superior ao tempo necessário para a prática do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
11
A esse respeito, assinala Julio Fabbrini Mirabete que, "ainda
que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de
liberdade de qualquer ofendido qualifica o roubo" (Código Penal Interpretado, 2a.
ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1142).
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria e
das teses que lhe são correlatas.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a
pena-base do réu DOUGLAS foi fixada no mínimo, em 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Já com relação ao acusado ERICLYS, a pena foi
estabelecida 1/6 (um sexto) acima do mínimo, em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso, sob a seguinte justificativa:
“Em relação a ERICLYS, cabe destacar as
desfavoráveis condições subjetivas que pesam
contra o agente. Em poder dele foi apreendido
aparelho
celular
(o
acusado
admitiu
a
propriedade do bem, cf.pág.118). Nota-se da
leitura das mensagens visualizadas em tal bem
que o acusado dedica-se à atividade criminosa,
existindo sérios indícios de que participa,
inclusive, de ações de conhecida facção que
atua no Estado de São Paulo (cf.págs.310/317).
Evadiu-se de estabelecimento prisional onde
cumpria pena por crime de roubo anterior, em 02
de janeiro de 2019, e não cessou a prática de
delitos até a sua prisão, o que demonstra
personalidade deformada. Em Juízo, admitiu que
fez do crime o seu meio de vida”.
Vê-se
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
12
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da base.
Na segunda fase da dosimetria, considerando a reincidência
de DOUGLAS, sua pena foi acrescida de 1/6 (um sexto), atingindo 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Já com relação ao acusado ERICLYS, o Juízo de piso
entendeu por bem compensar sua reincidência com a confissão espontânea,
mantendo a pena no patamar estabelecido na primeira fase da dosimetria.
Anoto que não seria o caso de compensar a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que aquela
prepondera sobre essa, segundo entendimento desta C. 9a Câmara de Direito
Criminal.
Ademais, ERICLYS confessou apenas parcialmente os
fatos, uma vez que tentou afastar a responsabilidade de DOUGLAS e também
negou o roubo do veículo da vítima.
Contudo, diante da resignação ministerial, mantém-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
13
compensação operada, ante a proibição estampada pelo princípio do non
reformatio in pejus.
Na terceira fase, o i. Magistrado de piso entendeu aplicável
o artigo 68 do Código Penal e majorou a pena na fração prevista no artigo 157,
§2a-A, qual seja, 2/3 (dois terços), atingindo a pena de cada réu o montante de
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa, no piso.
Anoto que esta C. 9a Câmara possui o entendimento de
aplicação cumulativa das frações previstas nos parágrafos 2o e 2o-A do artigo
157, contudo, diante da resignação ministerial, mantém-se o aumento operado
pelo Juízo de 1o grau.
Ainda na terceira fase da dosimetria, considerando que ao
menos foram duas as vítimas dos crimes, sendo os delitos cometidos em
concurso formal, razão pela qual a pena de um deles foi acrescida da fração de
1/6 (um sexto), atingindo o montante final de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão.
Quanto à pena de multa, nos termos do artigo 72 do Código
Penal, as penas foram somadas, atingindo 36 (trinta e seis) dias-multa, no piso.
Para todos os acusados foi estabelecido o regime fechado
para cumprimento da pena, o que não comporta abrandamento.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta dos apelantes revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da ação
delitiva, praticada em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo,
utilizada como instrumento de coação e restrição da liberdade, exigindo, desta
forma, tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetidos ao regime de
segregação total até que, paulatinamente, possam ser reinseridos no corpo
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-21.2019.8.26.0564 -Voto no 10.372
14
Frise-se, ainda, que os dois acusados são reincidentes.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir nos acusados a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Ainda, o quantum de pena fixado e a violência ou grave
ameaça que compõe o delito não autorizam a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do
Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, no mérito, nego provimento
aos recursos, mantendo-se, in totum, a r. decisão combatida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR